Tribunal: TJDFT
Processo: 0710039-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710039-23.2022.8.07.0018 DESPACHO A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da gratuidade deve comprovar a alegada impossibilidade de suportar os custos financeiros do processo (STJ 481). Comprove, pois, o Sindicato/apelante a alegada hipossuficiência, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do seu pedido, juntando o último balancete, extratos bancários do ano corrente e outros documentos que entenda necessários, ou recolha o devido preparo. Ressalte-se que o valor do preparo é irrisório nesta Justiça local. Após, conclusos. I. Brasília, 26/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator